Tribunal: TCU
Processo: 004.955/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5947/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: i) dar quitação ao Sr. Bruno Luís Litaiff Ramalho (CPF XXX.622.612-XX), diante do recolhimento integral do débito que lhe foi imputado pelo Acórdão 1.418/2017-TCU, prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 5/7/2017 (Ata no 25/2017), com a subjacente redução do valor do débito e da multa a partir da determinação proferida pelo Acórdão 1.414/2013, prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária do dia 26/3/2013 (Ata no 8/2013), por intermédio do qual foram reduzidos os valores do débito e da multa aplicada mediante o Acórdão 3.879/2011, prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Extraordinária do dia 7/6/2011 (Ata no 19/2011): Valores originais e Datas das ocorrências: Valores Originais Datas das ocorrências R$ 5.096,26 31/07/2008 R$ 10.357,54 24/12/2007 Valores recolhidos e datas dos recolhimentos: Valores recolhidos Datas dos recolhimentos R$ 762,11 04/12/2017 R$ 3.092,20 20/04/2018 R$ 777,87 11/06/2018 R$ 7.191,36 13/03/2019 R$ 8.440,00 13/05/2019 R$ 8.871,26 19/02/2020 ii) julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Bruno Luís Litaiff Ramalho (CPF XXX.622.612-XX), dando-lhe quitação; iii) prolatar as determinações abaixo indicadas 1. Processo TC- Processo 004.955/2010-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 034.320/2011-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Bruno Luís Litaiff Ramalho (CPF XXX.622.612-XX) 1.3. Entidade: Município de Carauari - AM. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex/TCE). 1.7. Representação legal: 1.7.1.Cristian Mendes da Silva (OAB/AM A-691) entre outros, representando Bruno Luis Litaiff Ramalho; 1.7.2. Eurismar Matos da Silva (OAB/AM 9.221), representando o Município de Carauari - AM. 1.8. Determinar que a Secex/TCE adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Bruno Luís Litaiff Ramalho (CPF XXX.622.612-XX); e 1.8.2. arquive os presentes autos.